Tribunal: TJDFT
Processo: 0725345-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALORES DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Resta pacificado pela Corte Especial do colendo STJ a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade da verba salarial do devedor (art. 833, IV, CPC), desde que não comprometida a subsistência do núcleo familiar. Sob pena de coexistirem silogismos discrepantes, impõe-se adotar referido entendimento quanto aos valores de aposentadoria complementar postulados em juízo pelo executado, inclusive porque não percebidos a tempo e modo, sua natureza alimentar é transmutada para verba indenizatória.
2. No particular, além de a penhora vindicada não recair sobre valor amealhado para formação de reserva financeira destinada a assegurar a subsistência da executada, o caso concreto autoriza a concessão da medida constritiva, porquanto as provas dos autos conduzem à convicção de que o valor indenizatório vindicado em ação previdenciária, de caráter indenizatório, não se faz imprescindível à preservação do mínimo existencial e manutenção digna do núcleo familiar da parte devedora.
3. Recurso conhecido e provido.